Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-66.2010.8.11.0007
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DARCI ANTONIO DASSOLER
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 27696/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS TRANSPORTE DE MADEIRA SEM DOCUMENTAÇAO OBRIGATÓRIA – GUIA FLORESTAL - INFRAÇÃO COMPROVADA - ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/98 - DANO AMBIENTAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM JUSTO - RECURSO DESPROVIDO.
O transporte de madeira sem a devida documentação obrigatória da carga caracteriza crime ambiental, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator, ainda que mero transportador, ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.
A indenização objetiva reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o infrator iria obter com a atividade degradadora, se mostrando justo o valor fixado com base na avaliação realizada pelo próprio Órgão ambiental.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
DARCI ANTONIO DASSOLER
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por DARCI ANTÔNIO DASSOLER em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Cívil Pública n. 277-66.2010.811.0007, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na inicial para condenar o apelante ao pagamento de indenização pelo dano ambiental no valor de R$ 14.681,08 (quatorze mil seiscentos e oitenta e um reais e oito centavos), decorrente do transporte ilegal de madeira em tora, sem documentação obrigatória correspondente.
Nas razões recursais, narra, o apelante, que a comprovação do dano ambiental exige prova pericial de sua existência e irreparabilidade, não podendo ser apontado de forma genérica.
Diz que a conduta que lhe foi imputada é apenas o transporte da madeira, carecendo elementos que comprovem que tenha contribuído para a extração ilegal do produto.
Alega que o transporte irregular de madeira se trata de ilícito administrativo ou talvez criminal, jamais configura ilícito civil apto a configurar dano ambiental, haja vista que não foi, quanto caminhoneiro, quem extraiu a madeira, não existindo nexo de causalidade entre a conduta de transportar e o dano ambiental.
Sustenta a ocorrência de error in judicando porque a conduta perpetrada constituiu infração administrativa e foi condenado por dano ambiental.
Questiona, por fim, o quantum arbitrado a título de dano ambiental, por reputá-lo genérico, já que fundamentado no valor da madeira.
Ao arremate, requer a reforma da sentença.
Em contrarrazões, a fls. 215/224, o apelado rechaça as razões do apelo, sustentando a independência entre as esferas quanto à responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Scaloppe, a fls. 231/234, manifestou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Publico Estadual objetivando a condenação do apelante pelo dano ambiental consistente no transporte irregular de madeira em tora, sem documentação obrigatória da carga.
Relata o Parquet, que foram encaminhados pela SEMA documentos do transporte de 22,6275m3 de madeira em tora sem documentação obrigatória, demonstrando que a carga apreendida é originária de desflorestamentos ilícitos e não de manejos sustentáveis.
O juízo a quo, entendeu que a conduta consubstancia em dano ambiental e condenou o demandado, ora apelante, ao pagamento de indenização para recuperar o prejuízo ao meio ambiente.
Eis o dispositivo do édito judicial:
[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para ABSOLVER Lourival Parra e CONDENAR Darci Antônio Dassoler a indenizar o dano ambiental no valor de R$ 14.681,08 (quatorze mil seiscentos e oitenta e um reais e oito centavos), a ser recolhido em favor do Fundo Municipal do Meio. [...]

Insurge-se, então, o recorrente.
Sustenta a inexistência de nexo causal entre a conduta de transportar madeira irregular e o dano ambiental, e afirma que o quantum a título de dano ambiental foi fixado de forma hipotética. Diante disso, pede pela redução do valor da indenização.
A pretensão não merece acolhida.
Dessarte, o transporte ilegal de madeira encontra guarida no tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei Federal n. 9.605/98, que assim dispõe, in verbis:
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Com efeito, o Auto de Infração n. 0498-S e o Termo de Apreensão n. 0971/S, acostados a fls. 29/30, expedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, consignam a ocorrência de dano ambiental consistente em “transportar 22,6275m3 de madeira em tora sem documentação obrigatória da carga Guia Florestal – 1 (GF1)”.
Dessa forma, a despeito do apelante alegar não ser proprietário do produto transportado, mas mero caminhoneiro que realizou o translado da carga, o fato é que para se configurar a infração e o dano ambiental, é irrelevante tal afirmação, haja vista que o dano ambiental se caracteriza por meio de uma cadeia de atividade que fulmina a degradação do meio ambiente, razão pela qual deve ser o causador responsabilizado pela indenização extrapatrimonial decorrente dos danos causados a este bem indisponível.
Nesse sentido, trago precedente em caso análogo, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM PERMISSÃO LEGAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PROVA DO DANO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RESSARCIMENTO AO DANO MATERIAL E INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.
[...] O Auto de Infração lavrado goza de presunção de veracidade sendo corroborados com os demais elementos bem como demais procedimento realizados para apuração do ilícito cometido. Conclui-se que a responsabilidade objetiva, está calcada na teoria do risco, cuja imputação é atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo dispensáveis maiores digressões uma vez que os documentos não foram refutados.
A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, no caso, em descompasso com o artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização. Recurso provido. (N.U 0000263-49.2009.8.11.0094, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE – VOLUMETRIA – DIVERGÊNCIA ENTRE O PRODUTO TRANSPORTADO E A QUANTIDADE CONSTANTE NA GUIA FLORESTAL – ARTIGOS 70 e 46, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI No 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O transporte de madeira em quantia superior à volumetria constante na Guia Florestal e Nota Fiscal correspondente, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental, configura-se crime ambiental, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente, além de responder pelas sanções penais e administrativas, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal. (N.U 0001980-68.2015.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Desta feita, constatada a prática de ilícito ambiental pelo apelante, se mostra correta a sentença que o condenou ao pagamento de indenização pelo dano material ambiental.
Com relação ao quantum, como se sabe, a indenização objetiva reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o infrator iria obter com a atividade degradadora.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DO EXCEDENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM A SER INDENIZADO DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O transporte de madeira em quantidade superior ao discriminado Guia Florestal e Nota Fiscal, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental da quantidade excedente, configura crime ambiental , conforme estabelece o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente. O quantum da indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com atividade degradadora. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0006566-54.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

No caso em pauta, o auto de avaliação de fl. 56, realizado pela SEMA, com base na Portaria n. 99/2005 da SEFAZ/MT, estimou que o proveito econômico com a prática do ato transgressor alcançaria o montante de R$ 14.681,08 (quatorze mil seiscentos e oitenta e um reais e seis centavos), na data da apreensão em 09.04.06, valor este tomado por base para a fixação da indenização.
Logo, não há que se falar em valor aleatório, sem parâmetros legais.
Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR